Tribunal: TJDFT
Processo: 0002791-91.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DELITO DE RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE VIOLÊNCIA PARA OPOR-SE A ATO LEGAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comete o delito de resistência aquele que se opõe à realização do ato com vistas a impedir ou obstruir a execução de ato legal, mediante o emprego de violência ou ameaça ao funcionário público competente para executá-lo buscando impedir seu aperfeiçoamento.
2. A materialidade e a autoria do delito de resistência restaram demonstradas pelos depoimentos dos policiais que se revelaram seguros e coerentes com a dinâmica dos acontecimentos e com o que foi apurado na fase extrajudicial, de modo que a versão de atipicidade da conduta e de insuficiência de provas está isolada no contexto dos autos
3. Recurso não provido.